Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712750-71.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO VICTOR LIMA BALDEZ APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 40741517, THIAGO VICTOR LIMA BALDEZ requer a homologação do acordo extrajudicial celebrado com BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI, nos moldes expendidos na peça de ID 38129396. Deveras, ante a constatação de que, consoante os impressos de ID 38129396 e 40741517, ambos os contendores se manifestaram favoravelmente ao aludido ato e ainda que o compromisso então avençado versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, inexiste óbice ao acolhimento do referido pedido, Por tais fundamentos, com apoio no artigo 998, caput, do CPC/2015 e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do apelo de ID 33090573, bem como o acordo extrajudicial entabulado (ID 38129396). Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador